Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-07.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000093-07.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR INOMINADA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto dos embargos de declaração em razão da perda do objeto do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Instrumento nº 1000093-07.2016.8.11.0000, que proveu o recurso cassando o liminar concedida pelo juízo
a quo
.

Afirma a embargante que o entendimento utilizado no acórdão não se coaduna com a pretensão almejada, uma vez que pretende apenas a expedição da certidão positiva com efeita de negativa, com fundamento na caução apresentada ao débito.

Aduz que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ampara a pretensão, balizado sob o Tema nº 237, possibilitando a expedição da certidão, sem que, contudo, isso signifique necessariamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao final, requer o recebimento dos embargos em seus efeitos infringentes.

O Embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração – id. 40100490 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Instrumento nº 1000093-07.2016.8.11.0000, que proveu o recurso cassando a liminar concedida pelo juízo
a quo
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento, o qual gerou estes Embargos, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo
a quo.

No caso, em consulta ao feito principal de nº 1002325-63.2016.8.11.0041, verifica-se que já houve a prolatação de sentença, em 14/05/2020, que julgou improcedente o pleito inicial,
in verbis:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação cautelar inominada; por conseguinte, extingo

o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO - EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado.

(N.U 0044344-93.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO. Ocorrendo o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer, haverá por consequência a perda superveniente do objeto recursal. Exaurindo assim, o objeto do agravo, bem como dos embargos de declaração, haja vista que este, esta associado a aquele. (N.U 0135144-41.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando prejudicada a análise dos presentes aclaratórios.

Por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado os presentes embargos de declaração,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020